Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731101-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: FERNANDES PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, FERNANDO FERNANDES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, contra decisão que indeferiu a totalidade dos pedidos de utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial em cumprimento de sentença. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Indefiro o pedido de expedição de ofício à BM&amp;F Bovespa e à CETIP, SUSEP e à Secretaria de Fazenda, uma vez que não há indícios de que haja valores pertencentes ao devedor. Ainda, indefiro o pedido de expedição de à CVM, uma vez que os valores mobiliários são abarcados no sistema Sisbajud, o qual já foi pesquisado nos autos. No mais, o sistema Sisbajud fornece informações acerca dos créditos e títulos de capitalização, não sendo necessária a expedição de ofício ao Banco Central. A pesquisa de bens imóveis é realizada pelo sistema Saec. No entanto, cabe ao credor diligenciar nos cartórios extrajudiciais, uma vez que o credor não é beneficiário da justiça gratuita. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho, pois a informação acerca de da existência de vínculo trabalhista não é útil para os autos, considerando a hipótese de impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC." Em suas razões, sustenta o agravante argumenta que já foram esgotados os meios executivos tradicionais, com buscas negativas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, culminando no arquivamento provisório do feito. Defende que a jurisprudência do STJ permite a utilização do CNIB de forma subsidiária, após o exaurimento dos meios executivos típicos, sem necessidade de prova prévia de alteração da situação financeira do devedor. Sustenta ainda que as ferramentas DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA possuem alcances distintos dos sistemas já consultados, não constituindo mera repetição. Quanto ao SERASAJUD, alega que a medida não é facultativa quando demonstrada sua necessidade para dar efetividade à execução. Preparo pago em dobro (ID 74704689). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial em execução cível, após o esgotamento dos meios executivos convencionais, sem necessidade de prova prévia de alteração da situação financeira dos executados. Da decisão que indeferiu a consulta ao CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. Trata-se, portanto, de sistema cuja utilidade pressupõe o prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens pelo magistrado, o que não ocorreu. Nesse sentido, cito precedente desta eg. Turma Cível: ““PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. 1. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e trata-se de sistema com a finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. 2. A inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB deve ser precedida de prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens, nas situações legais em que a medida é possível, cabendo ao magistrado que a defere realizar o registro no sistema CNIB. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1746903, 07193912520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora seja possível a decretação de indisponibilidade de bens já identificados, por meio da CNIB, a medida não se mostra viável como meio de consulta de bens passíveis de penhora, salvo em hipótese excepcional, de interesse público, que não é o caso em exame. Salienta-se que é ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil. A pesquisa à CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, uma vez que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários, de modo que a ordem judicial que determina a pesquisa ao aludido sistema constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de custear os encargos da diligência. ERIDF Com relação à consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF), constata-se que essa pesquisa também pode ser realizada diretamente pela parte interessada, de forma extrajudicial, por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br, mediante o recolhimento dos emolumentos correspondentes. Dessa maneira, não se justifica a imediata determinação dessa específica medida. Nesse sentido, firme o entendimento dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. PESQUISAS SISTEMAS CONVENIADOS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. INFOSEG. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 9. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER e INFOJUD. (Acórdão 2005493, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 13.06.2025.) DOI, DIMOB, DECRED e E-Financeira No que tange à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, esse sistema foi instituído pela Receita Federal com o fim fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Ao seu turno, o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB), também desenvolvido pela Receita Federal destina-se a fiscalizar a realização de transações imobiliárias pretéritas. Nenhum dos dois sistemas constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. Além disso, tais informações já são fornecidas por meio de Infojud. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. MEDIDAS DESPROVIDAS DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. (...) II. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constitui repositório de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é uma das informações disponíveis no INFOJUD, sistema consultado na presente execução. (...) (Acórdão 1795564, 07029523620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ao seu turno, as informações extraídas da DECRED indicam as atividades financeiras ou com cartão de crédito eventualmente realizadas. Embora demonstrem a capacidade financeira pelo registro de histórico de operações pretéritas, não revelam, efetivamente, a existência de bens passíveis de penhora, fundamento que autorizaria a quebra de sigilo de dados. Nesse sentido, entendimento desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução por quantia certa. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973681, 0731153-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.)” Por fim, quanto ao sistema E-FINANCEIRA, verifica-se que o referido sistema possibilita a análise de movimentações financeiras pretéritas. Logo, não é hábil para localizar bens penhoráveis em nome do devedor. Nesse sentido, firme o entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE DEVEDORA. CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF, DECRED E E-FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. INSTRUMENTOS INAPTOS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. ACESSO A INFORMAÇÕES PRETÉRITAS. PEDIDO INDEFERIDO. SISTEMA SNIPER. FERRAMENTA JÁ IMPLEMENTADA NA JUSTIÇA DO DF. PESQUISA DEFERIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido para pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DIMOF, DECRED, E-FINANCEIRA e SNIPER. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, bem como através da funcionalidade “SNIPER”, a fim de averiguar a real capacidade econômico-financeira da parte agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. 2. A legislação processual estabelece que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil. 2.1. Desta feita, a pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo tem por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada que possam responder ao pagamento do débito executado. 3. Todavia, a realização de consulta aos sistemas que tão somente reúnem informações de operações financeiras e transações bancárias realizadas por pessoas físicas, tais como alguns dos sistemas indicados pelo agravante (DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA) não atingem a finalidade almejada pela norma, centrada na localização de bens penhoráveis do devedor. 3.1. Isso porque, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, apresentada pelas instituições financeiras de qualquer espécie à Receita Federal, registra apenas informações relativas as operações e valores movimentados, conforme art. 2o da Instrução Normativa n. 811, de 28.1.2008 da Receita Federal (RFB). 3.2. Do mesmo modo, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa n. 341, de 15.7.2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, presta informações apenas sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e os montantes movimentados. 3.3. Outrossim, a ferramenta e-Financeira tem por objetivo reunir informações detalhadas sobre as operações financeiras realizadas por clientes de instituições bancárias, cooperativas de crédito, corretoras de valores, seguradoras e demais entidades equiparadas, conforme Instrução Normativa RFB no 1.571/2015, visando a transparência no sistema financeiro, combate a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas relacionadas às operações financeiras. 4. Com efeito, conforme se infere, o pedido visando a consulta aos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA é inapto à localização de bens do devedor passíveis de penhora, não havendo utilidade da medida requerida. 4.1. Precedente desta Corte: “(...) O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07025995920248070000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024). 4.2. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da parte executada via DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, porquanto ausente a utilidade da medida a ensejar a localização de bens penhoráveis. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1944740, 0727572-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Logo, esses sistemas não configuram mecanismos de consulta úteis ao processo de execução. SERASAJUD Por fim, no tocante ao pedido de inscrição do nome dos agravados no Sistema SERASAJUD, observa-se que a decisão agravada indico que se trata de diligência que pode ser por ele realizada, não necessitando do auxílio do Judiciário para tal desiderato. De fato, o agravante não apresentou óbices para ele próprio realizar a inscrição dos recorridos nos cadastros de inadimplentes, tampouco esclareceu a distinção entre uma inscrição privada e uma ordem judicial, nesse caso. Destaca-se que a cooperação judicial, prevista no art. 6o do CPC, não se confunde com substituição processual, devendo ser exercida de forma subsidiária e excepcional, após demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis ao exequente. O credor possui amplos meios próprios de pesquisa (cartórios de registro de imóveis, juntas comerciais, consultas empresariais, investigação patrimonial privada, pesquisas em sites públicos de transparência, etc.) que devem ser previamente esgotados antes de se recorrer aos sistemas judiciais sigilosos. Inverter essa lógica significaria transformar o Poder Judiciário em agência de investigação patrimonial privada, desvirtuando sua função jurisdicional e sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária com atividades que são de responsabilidade exclusiva da parte interessada. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, considerando a inefetividade das medidas pleiteadas para a satisfação do crédito. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j